Tribunal: STF
Processo: AP 1246
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ALFREDO ANTONIO DIETER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão .

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 154).
Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a ALFREDO ANTONIO DIETER (eDoc. 162). 
Em 20/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC encaminhou pedido da Defesa do sentenciado solicitando o parcelamento da pena de multa em 24 (vinte e quatro) vezes, alegando que “o reeducando é catador de recicláveis e não possui condições financeiras de arcar com a prestação pecuniária em parcela única” (eDoc. 196).
Com vista dos autos, a  Procuradoria-Geral da República apresentou pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória e pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC (eDoc. 200). 

É o relatório. DECIDO. 

A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese que o apenado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos cópia do extrato de conta bancária, carteira de trabalho com ausência de emprego formal desde 1995 e comprovante de cadastro em programa social do Governo Federal, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa (eDoc.196).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 200):

A legislação penal assegura o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal10 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. 
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, a defesa alega que o apenado trabalha como catador de recicláveis e não possui condições financeiras de adimplir imediatamente a pena de multa. Para corroborar suas alegações juntou comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal12, além da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS13 do apenado, onde consta que o último registro de vínculo empregatício se encerrou no ano de 1995. Foi juntado, ainda, extrato de conta-corrente14, que confirma a modicidade de recursos mensalmente recebidos pelo condenado. Diante dessas circunstâncias, é razoável autorizar o parcelamento do valor da multa em vinte e quatro vezes, como requerido pela defesa. 
Em relação às penas restritivas de direito, a notícia de seu cumprimento pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC15 veio desacompanhada de documentação comprobatória. Não é possível, desse modo, verificar o integral cumprimento das condições impostas. 
A manifestação, assim, é: 
a) pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em vinte e quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas; e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, para que encaminhe documentação comprobatória do cumprimento das penas restritivas aplicadas a Alfredo Antonio Dieter. Cumprida a diligência, pugna-se por nova vista dos autos.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de ALFREDO ANTONIO DIETER , e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, com cópia da presente decisão, para que encaminhe documentação comprobatória do cumprimento das penas restritivas aplicadas a ALFREDO ANTONIO DIETER, no prazo 5 (cinco) dias.
Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente